Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702252-45.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO DE ARAUJO EVANGELISTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 49861898). O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 6o, XI e XII, 52, § 2o, e 54-D, e 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor, Lei Distrital No 7.239 de 19 de abril de 2023, e 1o Inciso III da CF/88, sustentando, em síntese, que após os descontos efetuados em sua conta não lhe resta numerário suficiente para a sua sobrevivência, ferindo, assim, sua dignidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.092.832/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023